Tribunal: TJBA
Processo: 8026050-38.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026050-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARISIA MARINHO SOARES DE OLIVEIRA Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Gratificação por Condições Especiais de Trabalho. Inexistência de prova pré-constituída. Inadequação da via eleita. Segurança denegada. I. Caso em exame Mandado de Segurança impetrado por Marísia Marinho Soares de Oliveira, policial militar da reserva da Polícia Militar do Estado da Bahia, com o objetivo de obter a imediata implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%. A impetrante sustenta direito à paridade com os servidores ativos, alegando o pagamento generalizado da gratificação. Junta aos autos contracheque que, entretanto, pertence a pensionista da Polícia Civil, sem correspondência com os fatos narrados na petição inicial. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se: (i) o mandado de segurança pode ser admitido com base na documentação apresentada, à luz do requisito de prova pré-constituída do direito líquido e certo; (ii) é adequada a via mandamental para o reconhecimento do direito à gratificação pleiteada, à vista da necessidade de dilação probatória. III. Razões de decidir O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, não se admitindo dilação probatória (CF, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 10). A documentação anexada aos autos (contracheque de pensionista da Polícia Civil) é desconexa dos fundamentos da inicial, impedindo o reconhecimento de direito líquido e certo. A necessidade de esclarecimentos adicionais e produção de provas demonstra a inadequação da via eleita para a pretensão da impetrante. IV. Dispositivo e tese Segurança denegada. Tese de julgamento: “1. O mandado de segurança exige a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, mediante prova pré-constituída. 2. A inadequação da prova documental impede a apreciação da pretensão pela via mandamental, diante da impossibilidade de dilação probatória.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, arts. 6º, §5º, e 10; CPC/2015, art. 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 22.585/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 27/03/2019, DJe 09/04/2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA, pelos motivos expostos no voto do Relator.